Tribunal: STF
Processo: Rcl 46134
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia que, nos autos do Processo nº 0102081-14.2020.8.05.0001, teria desrespeitado decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 6575.
    Narra o reclamante ter proposto ação ordinária 
    Aduz que a decisão reclamada confirmou sentença de improcedência de ação ordinária com o objetivo de discutir a diminuição das parcelas de sua mensalidade em curso de pós-graduação da FGV, instituição sem fins lucrativos, pois esbarraria na exceção do art. 1º, §4º da Lei Estadual n. 14.279/2020 do Estado da Bahia, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento supra referido. 
    Dessa forma, requer a procedência da ação para seja prolatado novo julgamento. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Verifica-se, mediante análise dos autos que a decisão ora reclamada foi proferida em 17.12.2020, sendo certo que a decisão apontada como paradigma é de 21.12.2020 (publicada no DJe de 12.2.2021).
    Ora, é firme e persistente a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Considerado o que dispõe o art. 103-A, “caput”, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. – A parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, deve demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24393-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 09-10-2019).
    “Agravo interno em reclamação – Alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 - Decisão reclamada anterior ao paradigma – Desrespeito não configurado - Agravo regimental não provido. 1 - Ato reclamado anterior à Súmula Vinculante nº 10, que se apresentou como paradigma. Caso de não conhecimento da reclamação, conforme jurisprudência do STF. Precedentes do Plenário: Rcl nº 1.723/CE-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/8/01; Rcl nº 4.131/SP, relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/6/08 e Rcl nº 4.644/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. 2- A tese de que houve julgamento definitivo apenas quando o Tribunal se pronunciou em embargos declaratórios equivale a dizer que esse instante, de fato, só ocorrerá quando houver o trânsito em julgado. Trata-se de perpetuação indevida da jurisdição, o que, na prática, inviabiliza a própria ideia de posteridade da súmula vinculante 3- Agravo regimental não provido.” (Rcl 7.900-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2011)
    Cabe ao reclamante interpor os recursos ainda cabíveis. 
    Diante do exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente